Tribunal: TJMT
Processo: 1001453-18.2025.8.11.0046
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001453-18.2025.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Licenças, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SANDRA REGINA DA SILVA - CPF: 790.222.431-68 (APELADO), LEONARDO NEGREIROS MOLLA - CPF: 076.027.639-04 (ADVOGADO), WILLIAN GENEROZO GONCALVES DE ALENCAR MENDES - CPF: 060.096.521-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PORTARIA INSTAURADORA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DO ATO INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária com Apelação Cível em relação à sentença que concedeu a ordem concedeu a ordem para reconhecer a nulidade da Portaria no 620/2021, que instaurou o PADIC no 50/2021, em razão da ausência de individualização das condutas, circunstância que configura violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, determinando, ainda, a suspensão dos efeitos do referido procedimento em relação à parte interessada.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) verificar a competência do juízo para processamento do mandado de segurança, considerando o local dos efeitos do ato administrativo; e (
ii
) saber e a portaria instauradora do processo administrativo sancionador apresentou motivação mínima com individualização das condutas, apta a assegurar o contraditório e a ampla defesa, ou se a imputação genérica compromete a validade do procedimento.

III. Razões de decidir

3. A competência para julgamento do mandado de segurança define-se também pelo local em que os efeitos concretos do ato administrativo se materializam, sendo competente o juízo da comarca onde a lesão se projeta.

4. O controle jurisdicional limita-se à legalidade do ato administrativo, sendo legítima a análise da observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

5. A portaria instauradora de processo administrativo sancionador deve conter descrição mínima dos fatos e individualização das condutas imputadas, ainda que de forma sucinta, não sendo suficiente a indicação genérica de irregularidades e de dispositivos legais violados.

6. A ausência de individualização impede a compreensão da acusação, compromete a delimitação da defesa e esvazia o contraditório em sua dimensão substancial, configurando vício insanável.

7. A Súmula no 641 do STJ dispensa a descrição detalhada dos fatos, mas não afasta a exigência de suporte fático mínimo e imputação individualizada.

8. A existência de investigação preliminar ou de acesso a documentos preparatórios não supre a deficiência da portaria, que deve conter os elementos essenciais da imputação.

9. O reconhecimento da própria Administração acerca da ausência de individualização das condutas reforça a nulidade do procedimento e a invalidade dos atos subsequentes.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso não provido. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: “
1. A portaria instauradora de processo administrativo sancionador deve conter a individualização mínima das condutas imputadas ao administrado, sob pena de nulidade por violação ao devido processo legal. 2. A imputação genérica de infrações, sem indicação do comportamento específico atribuído, compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, LXIX; Lei no 8.856/1994; Lei Municipal no 492/2012.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, AC RN 0002420-96.2018.8.11.0023, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.3.2023; TJ/MT, AC RN 0000220-54.2010.8.11.0005, relator Desembargador Márcio Vidal, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.6.2018; STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo
Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN)
e pelo
Estado de Mato Grosso
em relação à sentença que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
Sandra Regina da Silva
, concedeu a segurança para reconhecer a nulidade da Portaria no 620, de 13 de setembro de 2021, que instaurou o Procedimento Administrativo de Credenciamento (PADIC) no 50/2021, em razão da ausência de individualização das condutas, circunstância que configura violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, determinando, ainda, a suspensão dos efeitos do referido procedimento em relação à parte interessada.

Aduzem, preliminarmente, que o Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro é incompetente para o julgamento da demanda, tendo em vista que a autoridade apontada como coatora possui sede em Cuiabá, circunstância que atrairia a competência de uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública daquela comarca.

Asseveram que a Portaria no 620, de 13 de setembro de 2021, do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), observou os requisitos legais, na medida em que a norma de regência exige apenas a descrição sucinta dos fatos, requisito este devidamente atendido, sendo prescindível a individualização minuciosa das condutas na fase inaugural.

Afirmam que houve prévia Investigação Preliminar de Credenciados (IPC) no 37, de 7 de maio de 2019, do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), a qual contém elementos suficientes acerca das irregularidades apuradas, aos quais a Impetrante, ora Apelada, teve acesso, o que possibilitou o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Argumentam que não houve cerceamento de defesa, uma vez que a substituição da oitiva presencial de testemunhas por declarações escritas ou por videoconferência se insere nas prerrogativas da comissão processante, além de já ter sido superada no curso do procedimento.

Destacam que a recusa à celebração de Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TCACC) mostra-se legítima, em razão da gravidade das infrações apuradas, bem como que não há prescrição aplicável ao caso.

Sustentam que é vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, devendo limitar-se ao controle de legalidade, bem como invocam a presunção de legitimidade dos atos administrativos e o ônus da prova atribuído à parte autora para desconstituí-los.

Ao final, requerem o provimento do recurso para que a segurança seja denegada.

Já
Sandra Regina da Silva
, em contrarrazões, aponta que a sentença deve ser mantida, em razão da nulidade da portaria instauradora, decorrente da ausência de individualização das condutas, bem como da ocorrência de cerceamento de defesa no âmbito do procedimento administrativo, motivo pelo qual o recurso não merece provimento (Id. 341437888).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Dalva Maria de Jesus Almeida (Id. 343832353), manifestou pelo não provimento do recurso, ao fundamento de que a sentença deve ser mantida, diante da nulidade da Portaria no 620, de 13 de setembro de 2021, do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) por ausência de individualização das condutas, com violação ao contraditório e à ampla defesa, sendo cabível o controle judicial da legalidade do ato administrativo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

- Preliminar de incompetência

Inicialmente,
quanto à preliminar de incompetência do Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro
, sob o fundamento de que a autoridade apontada como coatora possui sede em Cuiabá, o que atrairia a competência de uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública daquela comarca, cumpre destacar que, embora o Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) possua sede administrativa na capital, os efeitos concretos do ato impugnado recaíram diretamente sobre a esfera jurídica da Impetrante, ora Apelada.

Tais efeitos se materializaram no âmbito da 42a Circunscrição Regional de Trânsito (CIRETRAN) de Comodoro, local em que exerce suas atividades e onde se verifica a restrição decorrente do Procedimento Administrativo de Credenciamento (PADIC) no 50/2021.

Não se trata de impugnação de ato normativo abstrato, mas de controvérsia envolvendo ato administrativo concreto, com repercussão específica sobre a situação funcional da Apelada. Nessas circunstâncias, a competência deve ser definida também em função do local em que a lesão ou a ameaça de lesão se materializa.

Assim, tendo em vista que os efeitos do ato administrativo se projetaram diretamente em Comodoro, impõe-se o reconhecimento da competência do Juízo da 2a Vara daquela comarca para processar e julgar o
mandado de segurança
.

Dessa forma,
REJEITO A PRELIMINAR
.

-
Da controvérsia devolvida e da delimitação do exame jurisdicional

Consta dos autos que
Sandra Regina da Silva
, ora Apelada, Diretora de Ensino e Instrutora de Centro de Formação de Condutores (CFC), foi submetida ao Procedimento Administrativo de Credenciamento (PADIC) no 50/2021, instaurado em razão de supostas irregularidades constatadas durante fiscalização
in loco
realizada em 23 de abril de 2019, no Centro de Formação de Condutores (CFC) Exclusiva.

As irregularidades apontadas referem-se, em síntese, ao preenchimento indevido de fichas de frequência e ao controle de aulas práticas e teóricas, incluindo indícios de registro antecipado de aulas práticas, bem como lançamento de presença de alunos ausentes no sistema do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN).

Diante desse contexto, impetrou
mandado de segurança
em face do
Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN)
e ao
Estado de Mato Grosso
, com o objetivo de declarar a nulidade da portaria que instaurou o PADIC no 50/2021, bem como dos atos subsequentes. Sustentou violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, em razão da ausência de individualização das condutas imputadas, deficiência de motivação das decisões administrativas, indeferimento imotivado de provas e requerimentos, imputação genérica de ilícitos penais sem a devida tipificação e cerceamento de defesa na condução da instrução processual.

A sentença concedeu a segurança para declarar a nulidade da Portaria no 620, de 13 de setembro de 2021, do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), e do PADIC no 50/2021, por ausência de descrição individualizada das condutas imputadas, com indicação genérica de dispositivos legais, em violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, reconhecido vício insanável, com anulação dos atos subsequentes e suspensão definitiva de seus efeitos.

O ponto controvertido consiste em verificar se o ato instaurador do processo sancionador apresentou motivação mínima com a devida individualização das condutas, apta a assegurar o contraditório e a ampla defesa, ou se a imputação genérica comprometeu a validade do procedimento desde a origem.

Desde logo, cumpre registrar que a controvérsia não envolve indevida incursão no mérito administrativo. O controle jurisdicional, no caso, limita-se à verificação da legalidade do ato instaurador do PADIC no 50/2021, especialmente quanto à observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Não se trata de substituir a Administração na apuração da infração ou no juízo sobre a responsabilidade da parte, mas apenas de aferir se a portaria inaugural preenche os requisitos mínimos de validade exigidos para a instauração regular do procedimento sancionador.

-
Da Portaria no 620/2021 e da ausência de individualização mínima das condutas imputadas

A Portaria no 620, de 13 de setembro de 2021, do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) que instaurou o Procedimento Administrativo de Credenciamento (PADIC) no 50/2021, descreve, de forma genérica, irregularidades constatadas em fiscalização realizada no Centro de Formação de Condutores (CFC) Autoescola Exclusiva, relacionadas ao preenchimento antecipado de aulas práticas e ao lançamento indevido de frequência no sistema do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN).

Em seguida, indica diversos dispositivos legais supostamente violados por múltiplos agentes, incluindo o Centro de Formação de Condutores (CFC), o Diretor Geral e a Apelante. Contudo, não há a descrição, ainda que sucinta, da conduta específica atribuída à Apelante:

[...] Considerando os atos e fatos apurados pela Coordenadoria de Fiscalização de Credenciados, iniciada em 07/05/2019, que deu origem ao Processo Administrativo no 037/2019/CFISC/DETRAN-MT, com a finalidade de apurar supostas irregularidades cometidas pelo CFC Autoescola Exclusiva, código 347, quanto ao preenchimento das fichas de frequências e controle das aulas práticas de direção veicular e das aulas teóricas, uma vez que durante fiscalização in loco realizada no dia 23/04/2019 às 09h03min foi constatado o preenchimento antecipado de várias aulas práticas bem como que alguns alunos faltantes aos cursos teóricos estavam com as referidas aulas inseridas respectivamente no sistema informatizado do DETRAN-MT.

Considerando as apurações já desenvolvidas informam terem o CFC Autoescola exclusiva, código 347, o Diretor Geral, Maurício de Freitas Oliveira, Código, 1264, em tese, descumprido o artigo 13, inc. II e IV, alínea ‘a’ e ‘b’ da Resolução 168/2004/CONTRAN; igualmente teriam infringido o art. 9o, inciso I, alínea ‘a’ e ‘b’ e art. 11, alínea ‘b’ da Portaria 016/2015/GP/DETRAN-MT. A conduta praticada enquadra-se em tese, na definição legal das infrações previstas no art. 32, inciso II, alíneas ‘b’ e ‘d’ e art. 45, incisos I, II e IV, da Portaria 341/2015/GP/DETRAN-MT, do mesmo modo o art. 25, inciso II, alínea ‘b’ e art. 31, incisos I, II e IV da Resolução 358/2010/CONTRAN.
A Diretora de Ensino/Instrutora, Sandra Regina da Silva, código 10488, em tese, descumprido o art. 32, inciso I, alínea ‘g’, inciso II, alínea ‘a’ e ‘e’ e art. 46, incisos I, II e III e art. 47, incisos I e V da Portaria 341/2015/GP/DETRAN-MT; igualmente o art. 25, inciso I, alínea ‘a’, ‘e’, ‘g’ e art. 32, incisos I, II e III, art. 34, incisos I e V da Resolução 358/2010/CONTRAN
; A Instrutora Valdenir Elias, código 3691, em tese, agido em desconformidade com art. 25, inciso I, alínea ‘g’ e art. 34, incisos I e V da Resolução 358/2010/CONTRAN; assim como o art. 32, inciso I, alínea ‘g’ e art. 47, incisos I e V da Portaria 341/2015/GP/DETRAN-MT.

[...]

Resolve:

Art. 1o Instaurar Processo Administrativo Disciplinar de Credenciado-PADIC, em face do CFC Autoescola exclusiva, código 347.

Art. 2o Instaurar Processo Administrativo Disciplinar de Credenciado-PADIC, em face do Diretor Geral, Maurício de Freitas Oliveira, Código, 1264.

Art. 3o
Instaurar Processo Administrativo Disciplinar de Credenciado-PADIC, em face da Diretora de Ensino/Instrutora, Sandra Regina da Silva, código 10488
.

Art. 4o Instaurar Processo Administrativo Disciplinar de Credenciado-PADIC, em face da Instrutora Valdenir Elias, código 3691. [...]. (Id. 341437399 – fls. 3). [grifo nosso]

A invocação da Súmula no 641 do Superior Tribunal de Justiça que dispõe que “
a portaria de instauração do processo administrativo disciplinar prescinde da exposição detalhada dos fatos a serem apurados
”, não afasta essa conclusão.

O enunciado dispensa a exposição detalhada dos fatos, mas não autoriza a instauração de processos com imputações genéricas ou desprovidas de conteúdo mínimo. Sua interpretação deve ser sistemática e orientada pelos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, exigindo-se, ao menos, a indicação de um suporte fático mínimo e a individualização da conduta imputada ao administrado.

No caso concreto, a portaria limita-se a imputar normas sem explicitar qual comportamento concreto teria sido praticado pela Apelante, o que impede a adequada compreensão da acusação. Essa deficiência compromete a delimitação da defesa e a produção probatória direcionada, esvaziando o contraditório em sua dimensão substancial.

Assim, a ausência de individualização mínima da conduta configura vício que atinge o núcleo do processo administrativo sancionador, tornando inválido o ato inaugural por violação às garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

- Da inobservância da própria norma administrativa

A nulidade da portaria decorre, também, da inobservância da disciplina normativa aplicável à época dos fatos.

À época, encontrava-se vigente a Portaria no 153, de 16 de março de 2021, do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), a qual estabelecia regras mínimas para os processos administrativos destinados à apuração de irregularidades envolvendo pessoas físicas e jurídicas credenciadas.

Em seu artigo 32, exigia-se que o ato instaurador contivesse, entre outros elementos, a identificação do processado, a referência à investigação preliminar, a descrição sucinta dos fatos, a indicação dos dispositivos violados, a designação da comissão e o prazo para conclusão:

Art. 32. O Processo Administrativo será instaurado e iniciado por portaria específica, editada e publicada em DOE pela Autoridade Competente e deverá descrever, obrigatoriamente:

I – a(s) identificação(ões) exata(s) do(s) Credenciado(s) a ser(em) processado(s);

II – referência ao processo de Investigação Preliminar que motivou a instauração do Processo Administrativo, indicando também seu número de protocolo;

III – a descrição sucinta dos fatos objeto de apuração;

IV – os supostos dispositivos violados;

V – a previsão de apuração de responsabilidade por atos e fatos conexos;

VI – a designação dos membros da Comissão Processante que serão responsáveis pelos trabalhos de instrução e relatoria do processo; e

VII – o prazo para conclusão dos trabalhos de apuração. [...].

Não se trata de mera formalidade. A Administração encontra-se vinculada a essa exigência, que impõe a presença de suporte fático mínimo no ato inaugural. A descrição dos fatos não pode ser substituída por remissões genéricas a supostas irregularidades do estabelecimento, tampouco pela simples indicação de normas alegadamente violadas.

Sendo exigidas a identificação do processado e a descrição dos fatos, é indispensável a correspondência entre a conduta narrada e a pessoa a quem se imputa a infração. A ausência dessa individualização esvazia o comando normativo e torna a imputação genérica, o que é incompatível com o caráter pessoal do processo sancionador.

- Do reconhecimento expresso do vício pela própria Comissão Processante

Há, ainda, elemento relevante que reforça a nulidade, qual seja, o próprio reconhecimento, pela Comissão Processante, da deficiência da Portaria no 620/2021.

Conforme consta dos autos, em 26 de novembro de 2024, a Comissão Processante solicitou a retificação do ato instaurador, consignando a ausência de descrição das condutas supostamente praticadas, bem como a necessidade de individualização das infrações atribuídas a cada agente (Id. 341437854 – fls. 29/30). Trata-se, portanto, de constatação realizada pelo próprio órgão responsável pela instrução, e não de mera alegação da parte.

Esse reconhecimento evidencia que o vício não era meramente formal ou secundário, mas estrutural, por comprometer a própria delimitação da imputação. Ainda assim, a irregularidade não foi sanada, tendo o procedimento prosseguido regularmente.

Tal circunstância agrava a ilegalidade, pois demonstra que a Administração teve ciência expressa da falha e, ainda assim, deixou de corrigi-la, em afronta ao devido processo legal. O prosseguimento do PADIC no 50/2021, sem a adequada individualização da conduta, compromete a validade dos atos subsequentes.

- Da impossibilidade de a Investigação Preliminar de Credenciados (IPC) suprir a deficiência da portaria

É certo que a Investigação Preliminar de Credenciados (IPC) no 37, de 7 de maio de 2019, pode subsidiar a instauração do processo administrativo, contudo não substitui a necessidade de que o ato instaurador contenha os elementos mínimos exigidos pela norma de regência e pelas garantias constitucionais.

A portaria possui função própria, pois formaliza a pretensão punitiva, delimita o objeto da apuração e define, perante o processado, os contornos da imputação. Essa delimitação não pode ficar dispersa em documentos preparatórios, exigindo do administrado esforço para reconstruir a acusação.

Ainda que a Apelada tenha tido acesso à IPC, tal circunstância não supre o vício, pois o conhecimento indireto de elementos investigativos não equivale à formulação válida da imputação no ato inaugural. Em processo sancionador, incumbe à Administração indicar, ao menos de forma sucinta, a conduta atribuída.

Essa conclusão decorre, inclusive, do artigo 32 da Portaria no 153/2021, do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), anteriormente mencionada, o qual exige, além da referência à investigação preliminar, a descrição dos fatos objeto de apuração, evidenciando que a IPC apenas subsidia, mas não substitui, a motivação mínima da portaria.

- Da contaminação dos atos subsequentes e da perda de utilidade das demais teses recursais

Reconhecida a nulidade do ato inaugural, os atos subsequentes que dele dependem ficam igualmente comprometidos, pois toda a instrução se desenvolveu a partir de imputação originariamente deficiente, o que afeta sua legitimidade. Por isso, a análise de questões como produção de prova, admissibilidade de Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TCACC), alegado cerceamento ou prescrição perde utilidade prática neste julgamento, já que todas pressupõem a existência de processo validamente instaurado, o que não se verifica. A nulidade, situada na origem do procedimento, impede o exame útil dessas matérias acessórias.

Ressalte-se, contudo, que tal conclusão não impede nova atuação da Administração, desde que o procedimento seja regularmente instaurado, com observância das garantias constitucionais e adequada delimitação da imputação.

-
Do direito líquido e certo

De resultado,
é direito líquido e certo da Impetrante, ora Apelada, o reconhecimento da nulidade da Portaria no 620/2021, instauradora do PADIC no 50/2021
, na medida em que o ato inaugural deixou de individualizar minimamente as condutas que lhe foram imputadas, limitando-se à indicação genérica de irregularidades e de dispositivos legais supostamente violados. Tal deficiência comprometeu a compreensão da acusação, a delimitação da defesa e a produção probatória direcionada, em afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, configurando ilegalidade apta a ser corrigida pela via mandamental, com a consequente suspensão dos efeitos do procedimento em relação à interessada.

Ademais, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, a finalidade do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] Quando a lei alude a
direito líquido e certo
, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise,
direito líquido e certo é direito comprovado de plano
. Se depender de comprovação posterior, não é líquido, nem certo, para fins de segurança. [...]. (MEIRELLES, Hely Lopes.
Mandado de segurança e ações constitucionais
. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 1990).

Dessa forma,
presente prova pré-constituída que pudesse comprovar violação a direito líquido e certo, a manutenção da concessão da segurança é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, em remessa necessária,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026